Tribunal: TJDFT
Processo: 0752461-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752461-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: G. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CELIA SOARES BRITO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra a decisão de parcial deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0711084-84.2025.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde coletivo por adesão, cuja cobrança foi suspensa liminarmente (fixou a mensalidade no valor de R$ 1.240,23 - valor vigente até junho de 2025). Eis o teor da decisão ora revista: Defiro ao autor a gratuidade de justiça e ao feito a tramitação prioritária (art. 1.048, I do CPC). Mantenham-se as anotações. Diante da presença de menor incapaz no polo ativo, anote-se a necessária intervenção do Ministério Público (art. 178, II do CPC). Cuida-se de ação em que o menor, beneficiário de plano de saúde da ré e portador do transtorno do especto autista, relata que a mensalidade que paga pelo plano (atualmente de R$ 1.735,08) vem sofrendo aumentos que reputa abusivos com base na suposta sinistralidade do grupo de beneficiários de que participa, sem provas atuariais de tais sinistros. Afirma que desde 2022 vêm sendo aplicados reajustes antes mesmo da data de aniversário contratual, de forma superior aos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares e sem apresentação dos parâmetros utilizados. Sustenta o risco de ter o plano de saúde cancelado por falta de pagamento, apontando que necessita de atendimento multidisciplinar contínuo e sem previsão de alta. Por fim, conta que em maio de 2024 ocorreu tal cancelamento, sob o argumento de que o contrato vinha causando prejuízo à operadora, tendo sido necessário processo judicial para reativação. Afirma que a ré, não tendo conseguido manter o cancelamento, passou a fazer sucessivos reajustes na mensalidade, utilizando desse artifício de tal maneira que faz parecer intencional uma tentativa de conduzir o autor a um possível inadimplemento. Assim, formula pedido de tutela provisória para que a requerida afaste os reajustes aplicados desde 2022, reduzindo a mensalidade para R$ 757,26, até que sejam apresentados os fundamentos para justificá-los. Pede ainda que seja impedida a aplicação de novos reajustes e que, caso o autor receba boletos para pagamento em valor superior, seja autorizado o depósito judicial. Decido. Vejo presentes os requisitos para a concessão da tutela (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito é demonstrada pelos indícios de abusividade dos reajustes, indicados pelo autor com variação acumulada de 183,76% no período de 2022 a 2025, diante da variação de 32,04% autorizada pela ANS para os contratos individuais. A jurisprudência majoritária reconhece a possibilidade de que haja controle judicial dos reajustes em planos coletivos por adesão, em especial quando se verifica a vulnerabilidade do consumidor e a ausência de transparência ou justificativa técnica que os embasem. Por outro lado, o perigo de dano reside no fato de que o autor é menor que necessita continuamente de tratamento multidisciplinar de alto custo, custeado pelo plano de saúde. Os relatados aumentos das mensalidades aumentam também o risco de inadimplência por parte do autor e de novo cancelamento do plano, o que pode gerar grandes prejuízos ao seu desenvolvimento. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória para determinar a suspensão provisória do último reajuste aplicado na mensalidade do plano de saúde do autor neste ano de 2025, de modo que a mensalidade deverá ocorrer no valor de R$ 1.240,23 (quantia cobrada até junho de 2025) e nele ser mantida, até decisão em contrário. A ré deve emitir boletos para pagamento no referido valor, sob pena da multa fixa de R$ 1.500,00 para cada cobrança incorreta, limitada a R$ 15.000,00. [...]. Em consulta aos autos originários, constata-se que a referida decisão já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento n.o 0731506-10.2025.8.07.0000, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A., tendo sido modificada por esta Segunda Turma Cível, por meio do Acórdão n.o 2053319, com trânsito em julgado em 5 de novembro de 2025. Na oportunidade, foi dado provimento ao agravo de instrumento, cujo entendimento teria sido no sentido de que “a matéria acerca de eventual abusividade do tradicional reajuste anual do plano de saúde deverá ser aferida após a efetiva instrução processual, submetida ao crivo do contraditório (p.ex.: demonstração de cálculos atuariais e administrativos a fim de demonstrar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato)” (id 256566375). Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da manutenção de seu interesse recursal, sob pena de perda do objeto, sobretudo em razão da suspensão dos efeitos da decisão originária ora impugnada, que deferiu parcialmente a medida liminar. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator